Tribunal: TJSP
Processo: 1049810-88.2025.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
r no 1.157/2011.
2.1. O Sindicato dos Trabalhadores Públicos da Saúde no Estado de São Paulo – SINDSAÚDE ajuizou, anteriormente, a ação civil pública no 1050932-15.2020.8.26.0053, cujos pedidos foram julgados parcialmente procedentes, para o específico fim de reconhecer como direito dos servidores que o Poder Público proceda à realização dos necessários concursos de promoção a partir do período não prescrito.
2.2. A tutela ora pleiteada deriva da ação civil pública e com ela não se confunde, pois se refere ao não pagamento, pelo ente estadual, das verbas retroativas devidas à servidora desde o instante em que passou a viger sua promoção; e, por isso, não há falar em litispendência ou ausência do interesse de agir.
2.3. Lado outro, aplica-se ao caso em tela a teoria da "actio nata" subjetiva, segundo a qual o prazo prescricional começa a correr a partir do momento em que o demandante tomou conhecimento inequívoco dos danos sofridos, nascendo para ele a pretensão correlata.
2.4. No presente caso, a pretensão da autora somente surgiu no momento em que, mesmo com a promoção implementada em folha, os valores retroativos não foram quitados, o que ocorreu em abril de 2024. E, considerando que a ação de cobrança foi ajuizada aos 04/06/2025, ainda não havia decorrido o prazo prescricional quinquenal para que se postule a pretensão de condenação da ré ao pagamento das parcelas vencidas.
2.5. Honorários advocatícios que merecem ser arbitrados por equidade. Tese fixada no Tema no 1.076, do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que não prevalece diante da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - STF a respeito da matéria (cf. ACO 2988 ED, rel. Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 21/02/2022). Valor arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que remunera dignamente o causídico, de forma proporcional à atividade exercida nos autos.
III. DISPOSITIVO
3. Sentença reformada, em parte, apenas para fixar a verba honorária devida aos patronos da parte autora por equidade. Apelo da FESP desprovido e remessa necessária parcialmente provida.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1049810-88.2025.8.26.0053; Relator (a): Marcos Pimentel Tamassia; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 07/10/2025; Data de Registro: 09/10/2025)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Sistema Remuneratório e Benefícios

Relator(a):

Marcos Pimentel Tamassia

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

07/10/2025

Data de publicação:

09/10/2025

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PROMOÇÃO DE SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL COM EFEITOS RETROATIVOS. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DOS ACRÉSCIMOS RELATIVOS AO PERÍODO ANTERIOR AO RECONHECIMENTO DA PROMOÇÃO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. REFORMA PARCIAL DO "DECISUM", APENAS PARA FIXAR A VERBA HONORÁRIA POR EQUIDADE. INEXISTÊNCIA DE

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PROMOÇÃO DE SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL COM EFEITOS RETROATIVOS. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DOS ACRÉSCIMOS RELATIVOS AO PERÍODO ANTERIOR AO RECONHECIMENTO DA PROMOÇÃO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. REFORMA PARCIAL DO "DECISUM", APENAS PARA FIXAR A VERBA HONORÁRIA POR EQUIDADE. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO AO PAGAMENTO DE VERBAS VENCIDAS. APLICAÇÃO DA TEORIA SUBJETIVA DA ACTIO NATA. RECURSO DE APELAÇÃO DA RÉ DESPROVIDO E REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo por inconformismo com a r. sentença que, em sede de Ação de Cobrança, julgou procedente o pedido inicial para condenar a requerida ao pagamento dos valores atrasados atinentes à promoção de carreira da parte autora, desde o início dos efeitos retroativos.
II. RAZÕES DE DECIDIR
2. Autora que é servidora pública estadual vinculada à Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo e se enquadra no Plano de Cargos, Vencimentos e Salários instituído pela Lei Complementar no 1.157/2011.
2.1. O Sindicato dos Trabalhadores Públicos da Saúde no Estado de São Paulo – SINDSAÚDE ajuizou, anteriormente, a ação civil pública no 1050932-15.2020.8.26.0053, cujos pedidos foram julgados parcialmente procedentes, para o específico fim de reconhecer como direito dos servidores que o Poder Público proceda à realização dos necessários concursos de promoção a partir do período não prescrito.
2.2. A tutela ora pleiteada deriva da ação civil pública e com ela não se confunde, pois se refere ao não pagamento, pelo ente estadual, das verbas retroativas devidas à servidora desde o instante em que passou a viger sua promoção; e, por isso, não há falar em litispendência ou ausência do interesse de agir.
2.3. Lado outro, aplica-se ao caso em tela a teoria da "actio nata" subjetiva, segundo a qual o prazo prescricional começa a correr a partir do momento em que o demandante tomou conhecimento inequívoco dos danos sofridos, nascendo para ele a pretensão correlata.
2.4. No presente caso, a pretensão da autora somente surgiu no momento em que, mesmo com a promoção implementada em folha, os valores retroativos não foram quitados, o que ocorreu em abril de 2024. E, considerando que a ação de cobrança foi ajuizada aos 04/06/2025, ainda não havia decorrido o prazo prescricional quinquenal para que se postule a pretensão de condenação da ré ao pagamento das parcelas vencidas.
2.5. Honorários advocatícios que merecem ser arbitrados por equidade. Tese fixada no Tema no 1.076, do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que não prevalece diante da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - STF a respeito da matéria (cf. ACO 2988 ED, rel. Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 21/02/2022). Valor arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que remunera dignamente o causídico, de forma proporcional à atividade exercida nos autos.
III. DISPOSITIVO
3. Sentença reformada, em parte, apenas para fixar a verba honorária devida aos patronos da parte autora por equidade. Apelo da FESP desprovido e remessa necessária parcialmente provida.